Tribunal: TJSP
Processo: 1003451-96.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROTEÇÃO VEICULAR. DANOS MATERIAIS. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVADO QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO DORMIU ENQUANTO DIRIGIA. EXCLUSÃO DA COBERTURA NA HIPÓTESE DE CONDUÇÃO DO VEÍCULO SOB O ESTADO DE SONOLÊNCIA. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.